Tribunal: STF
Processo: RHC 59964
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-04
Data de publicação: 1982-06-04

Ementa:
- Habeas Corpus. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Súmula 523. Alegação de insuficiência de defesa não deduzida de molde a caracterizar prejuízo à defesa. Inexistência, no caso, de falta de defesa. Recurso desprovido..